Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-16.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-16.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
ROBSON MACEDO BARRETO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, LARISSA VELAME DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DESERÇÃO. REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Márcia Oliveira Cunha contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, reconhecendo a eficácia executiva da Cédula de Crédito Rural nº 203.853.825-53 A, no valor de R$ 32.561,60 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), com conversão do mandado inicial em mandado executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da gratuidade da justiça à apelante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial contábil e de avaliação de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça fundamenta-se em prova documental idônea, especialmente extratos previdenciários que demonstram a renda líquida inferior ao salário mínimo da apelante, o que atrai a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. A impugnação genérica do apelado não é suficiente para afastar esta presunção.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme precedentes jurisprudenciais.

A apelante apresentou planilha de cálculo demonstrando sua discordância quanto ao valor cobrado, o que afasta eventual omissão ou inércia na impugnação do débito, mas não torna obrigatória a produção de prova técnica, especialmente em controvérsia de natureza predominantemente jurídica.

A matéria controvertida não apresenta complexidade fática ou técnica que justifique a reabertura da fase instrutória, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, com base na suficiência das provas documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica não é afastada por impugnação genérica desacompanhada de prova em contrário.
O indeferimento da produção de prova pericial em ação monitória não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.
É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente jurídica e não há necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 523, §1º; 701, §2º; 702, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0736592-03.2018.8.07.0001, Rel. Desª Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 12.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000588-16.2020.8.05.0110, da Comarca de Irecê/BA, em que figura como apelante MÁRCIA OLIVEIRA CUNHA e como apelado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.